Tribunal: CARF
Processo: 18471.001057/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-03

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001057/2008-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.890 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
DOMINGUES E PINHO CONTADORES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 03/07/2008
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AI. CÓDIGO DE FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL CFL 68. PREENCHIMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DO
FGTS E DE INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL (GFIP) COM
INFORMAÇÕES
INCORRETAS
OU
OMISSAS.
MANUTENÇÃO
PARCIAL DO LANÇAMENTO.
Constitui infração à Legislação Previdenciária apresentar o sujeito passivo
GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, conforme previsto na Legislação Previdenciária
correlata. Torna-se cabível a manutenção parcial do lançamento da multa CFL
68 devidamente fundamentada quando mantida parcialmente a obrigação
principal e não descaracterizada a infração por meio de elementos probatórios
pertinentes para afastamento de todos os fatos geradores.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas, além da doutrina, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão. CTN - Artigo 100.
CONSTITUCIONALIDADE
E
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
SUMULA
CARF
No
2.
ATIVIDADE
FISCAL
VINCULADA
E
OBRIGATÓRIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou
ilegalidade de lei tributária. A atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001057/2008-19
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.890 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18471.001057/2008-19

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para recalcular a multa em consonância com as
decisões proferidas nas lides administrativas 18471.000428/2008-37 e 18471.000429/2008-81
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson
Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima (Relator).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 266/280), interposto contra o Acórdão no. 12-
24.798 da 13a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro
I/RJ – DRJ/RJ1 (e-fls. 247/259), que por unanimidade de votos considerou parcialmente
procedente impugnação (e-fls. 165/182) interposta contra Auto de Infração CFL 68 DEBCAD
37.180.885-5 (e-fls. 03/12), lavrado pela apresentação de Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia por tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP com dados não
correspondentes a todos os fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, no valor de
R$8.849,86, consolidado em 03/07/2008, reduzido pela DRJ para o valor der R$6.740,00, por
força da aplicação da retroatividade benigna.
2. Adoto o Relatório do referido Acórdão da DRJ/RJ1, transcrito em sua essência,
por esclarecer os fatos ocorridos:
Relatório:
Trata-se de Auto-de-Infração (DEBCAD 37.180.885-5), com fulcro no art. 32, IV, § 3o
da Lei 8212/91 c/c art. 225, IV, e § 4o do Regulamento da Previdência Social -RPS,
aprovado pelo Decreto 3048/99, no montante de R$ 8.849,86.
2. Nos termos do Relatório Fiscal de fls. 04/05, o crédito decorre de contribuições
omitidas em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social -
GFIP, relativas a parcelas de remuneração pagas a seus empregados a título de Prémio
de Seguro de Vida em Grupo, e anuidades ao Conselho Regional de Contabilidade dos
sócios contadores, ambas retirados de contas do Livro Razão e lançadas em Livro
Diário.
3. O Relatório Fiscal de Aplicação da Multa (fls. 06) demonstra os critérios de cálculo
do valor alcançado, tendo por base legal o art. 32, § 5o da Lei 8212/91 c/c art. 284,
inciso II do RPS, aprovado pelo Decreto 3048/99, com atualização efetuada pela
Portaria MPS/MF n° 77, de 11 de março de 2008. Às fls. 07, discrimina-se o cálculo do
valor da multa, por rubrica e competência.
4. Não foram constatadas circunstâncias agravantes ou atenuantes.
Da Impugnação
5. ... contestou o lançamento ..., em resumo:
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.890 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18471.001057/2008-19

5.1. Quanto às anuidades pagas ao Conselho Regional de Contabilidade, a empresa não
oferece contestação, optando por efetuar o recolhimento das contribuições
correspondentes;
5.2. Manifesta sua crença na necessidade de reunião dos processos decorrentes da
mesma ação fiscal para julgamento conjunto;
5.3. Em relação ao pagamento de Seguros de Vida, entende que não há incidência de
contribuições previdenciárias, a teor dos arts. 458 § 2o inciso V da Consolidação das
Leis do Trabalho, e 28,I, § 9o, alínea "p” da Lei 8.212/91;
5.4. A seu ver, a exação ofende o principio constitucional do não confisco e é
manifestamente ilegal, uma vez que o valor constante do art. 92 da Lei 8.212/91 vem
sendo atualizado ao longo dos anos através de decretos, o que é inadmissível, posto que
a função legislativa é indelegável;
5.5. Aduna arestos e excertos doutrinários em abono de suas teses.
(...).
3. A ementa do Acórdão proferido pela DRJ que considerou a impugnação
parcialmente procedente, mantendo parcialmente o crédito tributário, é colacionada a seguir:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL.
Apresentar GFIP com omissão de fatos geradores de contribuições
previdenciárias, conforme o art. 32, inciso IV da Lei 8.212/91
configura infração, com vistas à constituição do crédito tributário,
na forma do art. 113, § 2o do Código Tributário Nacional.
ATUALIZAÇÃO DA MULTA. FUNDAMENTOS.
Os valores da multa são reajustados à mesma época que os
benefícios da previdência social. Inteligência do artigo 102 da Lei
n° 8.212/91
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao
legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas lançar o
tributo, nos moldes da legislação que o instituiu.
RETROATIVIDADE
BENIGNA
EM
MATÉRIA
DE
INFRAÇÃO.
Aplica-se a lei nova ao ato ou fato pretérito ainda pendente de
julgamento, quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo de sua prática. Inteligência do art.
106, II, c do CTN.
Lançamento Procedente em Parte
Recurso Voluntário

4. Intimado do Acórdão por via postal em 29/06/2010 (AR de e-fl. 265), o
Contribuinte protocolou seu Recurso Voluntário em 29/07/2010 (protocolo de e-fl. 266). Após
clamar pela tempestividade do recurso voluntário e apresentar apertada síntese da lide, repisa
seus argumentos impugnatórios. Cita jurisprudência e doutrina.
5. Seu pedido final envolve o provimento de seu recurso, objetivando a reforma
do Acórdão combatido e o reconhecimento da improcedência do crédito tributário lançado pelo
Auto de Infração.
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.890 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18471.001057/2008-19

6. Apresentados Memoriais em 05/11/2021, onde o interessado repisa seus
argumentos recursais. Recorde-se que Memoriais não devem possuir o condão de apresentação
de novos argumentos recursais, uma vez caracterizada a preclusão, cf. disposto no Decreto no
70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o.
7. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator
8. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, o recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Portanto,
dele conheço.
9. Os argumentos preliminares e meritórios claramente se confundem no texto
recursal e portanto, por bem serão todos apreciados em conjunto.
10. Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência e à Doutrina trazidas
aos autos, é de se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de
Processo Civil, o qual estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é
dada, não prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o
interessado não pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são
"inter partes” e não "erga omnes”. E mais, tais Decisões, e mesmo a excelsa Doutrina
apresentada, não são normas complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo
qual não vinculam as decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
11. Recorde-se que a obrigação acessória, caracterizada pela aplicação de multa
por descumprimento de obrigação de fazer, decorre da consolidação da obrigação principal, esta
relativa ao credito tributário levantado por falta de recolhimento de contribuição previdenciária
pelo contribuinte, sendo que, da decorrência, a primeira deve sempre seguir a segunda em seu
contexto, afastando qualquer dicotomia.
12. Veja-se então, no decorrer deste voto, o desdobramento de tal enlace, uma vez
que, na espécie, a obrigação principal está constituída através dos processos administrativos
18471.000428/2008-37 - DEBCAD 37.180.883-9, de relatoria deste mesmo Conselheiro e
apreciado na mesma Sessão de Julgamento, e 18471.000429/2008-81 - DEBCAD 37.180.884-7,
com Decisão já transitada em julgado.
13. Mas previamente serão apreciados os diversos argumentos repisados do
contribuinte acerca da procedência da autuação e da aplicação da multa onde, comungando com
a decisão proferida pelo Colegiado Julgador de Primeira Instância, confirmo e adoto, com base
no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de
2015, os fundamentos e razões de decidir da Decisão Recorrida, a seguir transcrita em essência e
em seus contrapontos necessários, no que aqui cabível:
Voto
...
Da Procedência da Autuação
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.890 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18471.001057/2008-19

7. Conforme demonstra claramente o Relatório Fiscal de fls. 04/06, o contribuinte
omitiu em Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social -GFIP,
parcelas de remuneração pagas a seus empregados a título de Prêmio de Seguro de Vida
em Grupo, e anuidades ao Conselho Regional de Contabilidade dos sócios contadores.
O fato configura infração conforme o art. 32, inciso IV da Lei 8.212/91, motivo pelo
qual foi lavrado o presente auto.
Da matéria controvertida e do pagamento efetuado
...
11. No caso em exame, o sujeito passivo apresenta impugnação parcial, ou seja, abstém-
se de contestar a ocorrência da infração no que tange à omissão em Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP das anuidades pagas
ao Conselho Regional de Contabilidade em benefícios dos sócios contadores, limitando-
se a declarar que, após o lançamento fiscal, efetuou o pagamento das contribuições
decorrentes. Tal pagamento, entretanto, corresponde à obrigação principal de
recolhimento das contribuições devidas, e não corrige, por si só, o descumprimento da
obrigação acessória que motivou a presente autuação.
Do mérito
...
29. Insurge-se, ainda, a defendente, contra a forma da aplicação da multa alegando estar
em desacordo com o artigo 92 da Lei n° 8.212/91, e sustentando a inexistência de lei
para o reajuste da multa.
30. No relatório fiscal da infração o auditor descreve a conduta que motivou a autuação
e reporta-se aos dispositivos legais da infração informados na página inicial do auto de
infração, constando expressamente os artigos 32, inciso IV, parágrafos 5o, combinado
com os artigos 284, inciso II, e artigo 373, ambos do Regulamento da Previdência
Social - RPS, inclusive transcritos na peça de defesa, o que demonstra que o
contribuinte obteve compreensão quanto à forma de aplicação da multa.
31. Para aclarar a questão em torno da aplicação da multa, vejamos a dicção dos artigos
acima mencionados.
32. O artigo 32 da Lei n° 8.212/91, em seu § 5o, acima transcrito, determina que a
apresentação de guia GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores sujeita o
infrator a pena de 100% das contribuições devidas não declaradas, limitada aos
valores previstos no § 4°, do referido artigo:
(...)
33. Por sua vez, o artigo 92 da Lei n° 8.212/91 assim dispôs sobre o valor variável da
multa:
(...)
34. E conforme disposição contida no artigo 102 da Lei n° 8.212/91 e artigo 373 do
Decreto n° 3.048/99 a multa tem seu valor reajustado nas mesmas épocas em que são
reajustados os benefícios da previdência social,confira-se:
(...)
35. Vê-se que a lei e o regulamento fazem previsão do reajuste de valores das
penalidades aplicadas, sendo este efetuado anualmente de acordo com ato normativo
expedido pelo Ministro da Pasta, no presente caso pela Portaria MPS/MF n° 77, de
11/03/2008, eis o texto:
(...)
36 Do exposto, não merece prosperar a argumentação da impugnante quanto a suposta
ilegalidade na aplicação da multa, uma vez que o artigo 102 da Lei n° 8.212/91 fez
previsão de reajuste do valor constante do artigo 92 da Lei n° 8.212/91, tendo sido esta
corretamente aplicada pelo fisco previdenciário, em cem por cento do valor não
declarado, de acordo com o contido no artigo 32, §5°, da Lei n° 8.212/91, respeitado o
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.890 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18471.001057/2008-19

limite do artigo 32, § 4o, da referida lei, tudo de acordo com a redação vigente à época
da autuação.
37. Quanto às considerações doutrinárias apresentadas pela defesa, acerca da
constitucionalidade das leis aplicadas pela fiscalização, temos a acrescentar que as
questões de ordem constitucional não devem ser discutidas na esfera administrativa do
débito, por tratar de competência exclusiva do Poder Judiciário, nos termos do artigo
102, inciso I, alínea "a" da Constituição Federal.
38. Em relação ao caráter supostamente confiscatório da multa, em primeiro lugar, o
contribuinte não deve esquecer que a atividade administrativa do lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, sem qualquer juízo de
oportunidade ou conveniência à fiscalização. Não se pode, em sede administrativa,
declarar que a multa aplicada viola o princípio constitucional do não confisco, visto que
à Administração Pública cabe tão-somente dar aplicação aos comandos legais, sendo o
Poder Judiciário o órgão competente para declarar qualquer irregularidade ou
inconstitucionalidade existente no ordenamento jurídico.
39. A multa encontra-se corretamente aplicada, com fundamento nos termos do art. 32,
inciso IV e § 5°, da Lei n.° 8.212/91, na redação dada pela Lei n.° 9.528/97, combinado
com o art. 284, inciso II, do RPS, cujo valor foi atualizado pela Portaria MPS/MF n.°
77, de 11/03/2008.
Da dosimetria da multa aplicada face à mudança na legislação
40. Cumpre-nos esclarecer que foi publicado no DOU de 4.12.2008 a Medida Provisória
n° 449 de 3 de dezembro de 2008, a qual, entre outras providências altera a Lei n°
8.212, de 1991.
...
40.7. Nos comandos expressos nos artigos acima, vê-se, claramente, que a intenção das
referidas normas é no sentido de que a lei mais benéfica deve ser sempre aplicada ao
contribuinte.
...
40.10. Conforme demonstrado, a multa calculada na forma da nova redação dada pela
MP resulta em um valor menor ao autuado, revelando-se, portanto, mais benéfica.
Devemos, por conseguinte, aplicar a chamada retroatividade benigna em matéria de
infrações. Prevalece assim, a lei mais branda ou lex mitior na dicção de Luciano
Amaro.
...
41. Em face do exposto, voto pela procedencia parcial do lançamento para a dosimetria
da multa à nova sistemática introduzida pela legislação em vigor, nos moldes da tabela
constante do item 40.9, totalizando um valor de R$ 6.740,00.
...
14. Quanto a argumentos de que o presente lançamento eiva-se de
inconstitucionalidade, por ferir diversos Princípios Constitucionais, reforce-se os mesmos são
de imediato afastamento, uma vez que arguições de ilegalidade e inconstitucionalidade da
legislação tributária não são apreciadas pelas Autoridades Administrativas de qualquer instância,
pois as mesmas não tem competência para examinar a legitimidade de normas inseridas no
ordenamento jurídico nacional. Com efeito, a apreciação de assuntos desse quilate acha-se
reservada ao Poder Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto aos aspectos da validade das
normas jurídicas deve ser submetida ao crivo de tal Poder. Destaque-se aqui a Súmula CARF no
2, cristalinamente elucidativa acerca de tal questão:
Súmula CARF no 2:
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.890 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18471.001057/2008-19

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
15. Retornando às referidas lides administrativas de obrigação principal, na de
número 18471.000429/2008-81 - DEBCAD 37.180.884-7, com Decisão já transitada em julgado,
Acórdão 2402-002.385, 4a Câmara/2a Turma Ordinária desta 2a Seção de Julgamento, o
contribuinte não impugnou os levantamentos relativos às anuidades do Conselho Regional de
Contabilidade como sendo base de cálculo da Contribuição Previdenciária patronal, e inclusive
quitou tais débitos, confirmando sua concordância com tais levantamentos.
16. Mas também verifica-se que em ambas as lides foi reconhecido o
descabimento do lançamento em relação à rubrica “seguro de vida em grupo” o que, por
consequência, retocou as Decisões de Piso naqueles processos a fim de serem excluídos dos
lançamentos os valores consolidados relativos a tais rubricas, em consonância com as pretensões
recursais.
17. Uma vez que, como já abordado, a obrigação acessória segue a principal,
claro está que pelo fato do contribuinte declarar a GFIP com dados não correspondentes a
todos os fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, remanesce em parte a
infração cometida, e a multa relativa à infração deve ser reapreciada pela Autoridade responsável
no momento da implantação do presente julgado, excluindo todos os fatos geradores relativos à
rubrica “seguro de vida em grupo”, em consonância com o resultado das lides administrativas
18471.000428/2008-37 - DEBCAD 37.180.883-9 e 18471.000429/2008-81 - DEBCAD
37.180.884-7.
Dispositivo
18. Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
recalcular a multa em consonância com as decisões proferidas nas lides administrativas
18471.000428/2008-37 e 18471.000429/2008-81.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital